Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. AÇÕES POSSESSÓRIAS. PROVEITO ECONÔMICO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AUTOEXECUTORIEDADE ÍNSITA AO PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

2. A ação de interdito proibitório é demanda que visa a proteção preventiva contra agressões injustas iminentes, que ameaçam a posse de alguém, e encontra suporte legal no artigo 567 do Código de Processo civil.
3. No caso sub examen, a pretensão formulada na inicial da ação possessória não pode ser acolhida, pois não se pode assegurar a proteção em face de ocupação ilícita de imóvel público e contra legítimo ato fiscalizatório da Administração Pública, que agiu no estrito cumprimento do seu dever e em respeito à legislação, ao determinar o desfazimento ou demolição da edificação a bem do interesse coletivo.
4. A ocupação, uso ou fruição exclusiva de imóvel público pressupõe prévia autorização a autoridade competente. Qualquer obra, seja em área urbana ou rural, seja pública ou privada, será iniciada somente após a obtenção do alvará de construção, consoante prevê o Código de Edificações do Distrito Federal.
5. É legítima a atuação da Administração Pública para obstar ou demolir edificação ilícita em imóvel público, porque fundamentada no poder de polícia, exercido pelo órgão de fiscalização em observância às normas de regência de proteção à ordem urbanística.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.